Tribunal: TJES
Processo: 0000009-54.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-54.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DO ESPIRITO SANTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com causa de aumento do art. 40, incisos IV e VI, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 641 dias-multa.

2. A defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de prova da autoria; (ii) desclassificação para uso pessoal de entorpecentes; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) afastamento da causa de aumento relativa à participação de menor; (v) concessão de justiça gratuita; e (vi) arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é cabível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) se as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 devem ser afastadas; e (iv) se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e demais provas colhidas durante a instrução criminal.

5. O depoimento dos policiais prestado sob o crivo do contraditório constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

6. A versão do recorrente de que estava no local apenas para consumo de entorpecentes não encontra respaldo nos autos, que indicam seu envolvimento na prática do tráfico, especialmente pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie, balanças de precisão e material para embalagem da droga.

7. A configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 independe da comprovação da efetiva mercancia da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal.

8. A presença de adolescentes no local do tráfico e a apreensão de arma de fogo justificam a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada, uma vez que a condição financeira do condenado pode se alterar até o momento do pagamento das custas processuais.

10. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação na fase recursal, fixados em R$ 600,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado analogicamente, e do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento dos policiais prestado em juízo sob o crivo do contraditório constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.

2. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da efetiva mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

3. A incidência das causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 é justificada pela presença de adolescentes no contexto do tráfico e pela apreensão de arma de fogo no local.

4. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, considerando a possibilidade de alteração da condição financeira do condenado.

5. O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação na fase recursal, observados os critérios de equidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV e VI; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 13/04/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000628-02.2021.8.08.0051, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 08/08/2023; TJES, Apelação Criminal nº 0014204-46.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN DO ESPIRITO SANTO DE LIMA,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11000859, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11000857, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, (3) redução da pena-base para o mínimo legal, (4) afastamento da causa de aumento relativa à participação de menor, (5) pelo benefício da justiça gratuita, e (6) pelo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo por sua atuação na fase recursal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11000861, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11393061, opinando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria do Estado junta petição no ID 11854455, manifestando-se pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo na forma do Ato Normativo Conjunto TJES PGE nº 01/2021.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN DO ESPIRITO SANTO DE LIMA,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11000859, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11000857, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, (3) redução da pena-base para o mínimo legal, (4) afastamento da causa de aumento relativa à participação de menor, (5) pelo benefício da justiça gratuita, e (6) pelo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo por sua atuação na fase recursal.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, em concurso de agentes com outro réu condenado e outros três adolescentes, na posse de 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .32; contendo 06 (seis) munições, do tipo ogival, calibre .32, intactas; a quantia de R$ 1.297,00 (mil duzentos, noventa e sete reais); 03 (três) balanças de precisão); material para embalar entorpecentes; 03 (três) buchas de maconha e 34 (trinta e quatro) papelotes de cocaína.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] que no dia 10/01/2023, por volta das 23h29min, no Bairro Prainha, nesta Cidade de Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender 01 (um) revólver Taurus, calibre .32, carregado com 06 (seis) munições do tipo ogival intactas; a quantia de R$1.297,00 (um mil, duzentos e noventa e sete reais); 03 (três) balanças de precisão; material para embalar entorpecentes; 03 (três) buchas de substância análoga à maconha e 34 (trinta e quatro) papelotes de substância análoga à cocaína, sem autorização legal e destinadas à venda.

Consta dos autos, que os policiais da Força Tática visualizaram na calçada de uma residência, o acusado Kelvyton portando uma pochete de cor preta e escritas de cor branca, juntamente com o menor Emerson Rodrigues dos Santos, que portava um revólver calibre. 32 na cintura.

Consta, ainda, que o primeiro acusado e o menor tentaram se evadir para o interior da residência ao avistarem os policiais, que flagraram o momento em que Emerson sacou a arma de fogo de sua cintura e arremessou para o interior da residência. No imóvel foram apreendidos junto ao segundo acusado outros dois menores.

Restou apurado, que a residência de propriedade do acusado Kelvyton era utilizada por todos eles para o comércio de entorpecentes, sendo revelado que os menores já haviam feito uso de drogas no local antes da chegada da guarnição policial.

Durante a abordagem, foi localizado no bolso da bermuda de Renan 02 (duas) buchas de sustância semelhante à maconha, embaladas e prontas para a comercialização.

Com o acusado Kelvyton, no bolso de sua calça, foi encontrada a quantia de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais), sendo que na pochete que ele portava havia 34 (trinta e quatro) papelotes de substância semelhante à cocaína, embaladas e prontas para a comercialização.

Em cima da estante de um dos quartos, foi encontrada uma balança de precisão e uma bucha de substância semelhante à maconha, que o acusado Kelvyton assumiu a propriedade.

No quarto em que foi realizada a abordagem e busca pessoal, embaixo de uma cômoda, foram localizadas mais duas balanças de precisão e a quantia de R$657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) em espécie. Em uma gaveta da referida cômoda foi encontrado um rolo de papel filme utilizado para o embalo de entorpecentes.

Restou apurado que os acusados e os três menores estavam associados, de maneira estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas. [...]”.

De início, destaco que a defesa postula, como o primeiro de seus requerimentos, pela absolvição do apelante em relação à prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 244-B do ECRIAD, sendo exatamente essa a tipificação legal dos crimes pelos quais o recorrente foi acusado.

No entanto, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu em relação aos crimes dos artigos 35 da Lei n.º 11.343/06 e artigo 244-B do ECRIAD, de modo que o recurso não deve ser conhecido, nesta parte, por ausência de interesse recursal.

Mesma situação sucede quanto ao requerimento relativo à redução da pena-base para o mínimo legal, pois a sentença recorrida fixou a reprimenda inicial no mínimo previsto no preceito secundário do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Portanto, conhecido o recurso apenas em relação à condenação pelo delito previsto no art. 33, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei n.º 11.343/06, passo a análise do mérito recursal.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo boletim unificado de fls. 26/34; auto de apreensão de fls. 35/37; auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 40; relatório final de inquérito policial de fls. 52/61, e laudo toxicológico definitivo de fls. 160/161.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
do delito de tráfico, ocasião na qual afirmou que estava no local apenas para fazer uso de maconha, sendo com ele encontradas apenas duas buchas de maconha, não sabendo dizer a quem pertenceria o restante do material ilícito apreendido.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida durante a instrução.

Nesse sentido, os policiais militares Daniel Almeida Lino, Gabriel Azevedo Ramos, Adilson Carlos de Oliveira, e Juliano Moret Barbosa, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que já haviam recebido denúncias que indicavam a residência do corréu Kelvynton como conhecido ponto de comercialização de entorpecentes na cidade de Alegre/ES. De posse dessa informação, duas guarnições foram diligenciar no citado local, observando que o corréu Kelvynton e o adolescente Emerson se evadiram rapidamente para o interior da residência assim que avistaram as viaturas.

Diante da fundada suspeita, os depoentes relataram que procederam a busca domiciliar, sendo que estavam presentes na referida residência cinco pessoas, o recorrente, o corréu Kelvynton, e outros três adolescentes. As testemunhas relataram que apreenderam na referida residência 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .32; contendo 06 (seis) munições, do tipo ogival, calibre .32, intactas; a quantia de R$ 1.297,00 (mil duzentos, noventa e sete reais); 03 (três) balanças de precisão); material para embalar entorpecentes; 03 (três) buchas de maconha e 34 (trinta e quatro) papelotes de cocaína.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto o recorrente comercializando drogas efetivamente, evidencia-se dos autos prova além da dúvida razoável de que ele estava, em concurso de agentes, em local utilizado para armazenamento de significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, embaladas em pequenas porções, situação que indica a finalidade comercial. A tese acusatória da comercialização é reforçada pela quantia em dinheiro apreendida, que consistia em notas e moedas de pequeno valor, bem como armas de fogo, munições, bem como a presença de adolescentes.

Dessa forma, não há como acolher as teses absolutória e desclassificatória diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, que foram encontrados embalados em pequenas porções individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Na sequência, a defesa requer a redução da pena, na terceira fase da dosimetria, pelo afastamento das causas de aumento previstos nos incisos IV e VI, do art. 40 da Lei n.º 11.343/06.

Referido requerimento não encontra suporte na prova produzida durante a instrução, eis que as armas e munições apreendidas foram detalhadamente descritas no auto de apreensão de fls. 35/37; auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 40, bem como o envolvimento dos três adolescentes encontrados no local onde estavam as drogas foram explicitadas nos depoimentos já referenciados.

Nesse sentido, “
Devem ser mantidas as majorantes do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, pois após análise pormenorizada dos autos, restou caracterizada o alcance do adolescente no crime, bem como o emprego da arma de fogo
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000628-02.2021.8.08.0051; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 08/Aug/2023).

A defesa postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Consoante entendimento deste Colegiado, “
Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014204-46.2021.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 18/Mar/2024).

Por fim, consoante requerido, devem ser arbitrados honorários advocatícios à defesa do recorrente, devidos pela interposição de apelação perante este e. Tribunal, diante da condição de defensor dativo.

Devido à sua atuação em primeiro grau, o Juízo recorrido arbitrou honorários no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aos causídico atuante como defensor dativo do recorrente.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
para o Dr. Rhaony Duarte Moreira - OAB/ES N.º 39.459.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, arbitrando honorários advocatícios no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
para o Dr. Rhaony Duarte Moreira - OAB/ES N.º 39.459.

É como voto.